Tribunal: STF
Processo: ARE 1566286
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Art. 241-B do Estatuto da criança e do adolescente (ECA). Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Recurso Protelatório. Baixa imediata.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos. O acórdão embargado consignou a ausência dos vícios relacionados no art. 619 do Código de Processo Penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração apresentados preenchem os requisitos de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ou se configuram mera tentativa de rediscussão da matéria julgada.



    III. Razões de decidir



    3. A parte embargante buscou indevidamente a rediscussão da matéria, visando obter efeitos infringentes por meio de expedientes protelatórios.



    4. A ausência de esgotamento das instâncias ordinárias torna inviável o recurso extraordinário a teor da Súmula 281 do STF. 



    5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).



    6. A jurisprudência do STF demonstra intolerância ao abuso de expedientes protelatórios e, em situações como a presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.